Tribunal: CARF
Processo: 10640.721499/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721499/2019-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.163 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
ALEXANDRE GARCIA SCHETINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
DEFERIMENTO
DE
OPÇÃO.
PENDENCIAS
IMPEDITIVAS.
REGULARIZAÇÃO.
A regularização das pendências impeditivas à opção pelo Simples Nacional, até
o término do prazo regulamentar, autorizam o ingresso no Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 07-45.517 proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa individual Alexandre Garcia Schetino teve sua opção, pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, indeferida conforme o Termo de Indeferimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721499/2019-29
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.163 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721499/2019-29

da Opção pelo Simples Nacional de fl. 27, em decorrência da constatação de que possuía o
seguinte débito (valor original) com a Secretaria da Receita Federal do Brasil com exigibilidade
não suspensa: Divergências entre GFIP e GPS no Período de Apuração – 10/2018 e no Valor de
R$ 70,00.
Em sede de manifestação de inconformidade sustentou que o débito seria
inexistente tendo sido regularizado através da GFIP protocolada sob o n°
435DAC32.259946C9.842D7CAA4DE89871, de 24/01/2019, junta cópia.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 3.2.2020 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 51), apresentou recurso voluntário, em 13.2.2020, assim manejado (fls.
35 e seguintes).
Sustentou que a regularização do débito se dera em tempo hábil, tendo
comunicado à Receita Federal a improcedência/inexistência do mesmo, através da GFIP.
Alegou que a empresa já vinha sem movimento. Portanto não justifica a existência
do referido débito.
Teria providenciado a retificação da GFIP, com o fito de sobrepor a GFIP
anteriormente entregue para aquela competência, sendo que a retransmissão da nova GFIP
automaticamente invalida a anterior entregue com informações erradas.
A empresa por sua atividade, porte e pela legislação vigente tem o direito de
usufruir do Sistema Simplificado de Tributos Federais (Simples Nacional), não é admissível que
ela seja negado seu direito por uma falha técnica, que não zerou no sistema uma dívida
inexistente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ALEXANDRE GARCIA SCHETINO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2019, em virtude da existência de débitos previdenciários com exigibilidade não
suspensa.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.163 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721499/2019-29

A Recorrente sustenta em seu Recurso que se encontrava inativa, tendo buscado a
reativação a partir de 10/10/2018 (documentos da junta comercial do Estado de Minas Gerais
anexados aos autos), assim, haveria cometido em erro ao encaminhar GFIP com movimento, na
competência 10/2018, o que teria corrigido com a apresentação de nova GFIP sem movimento
em 24/01/2019.
O r. acórdão, por sua vez, negou-lhe o direito, ao argumento de que a GFIP
retificadora não teria sido recepcionada:
Sucede que, conforme demonstrado pelas telas extraídas de sistemas informatizados da
RFB reproduzidas às fls. 21 a 23, o débito indicado no Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional de fl. 27 permanece em aberto, visto que a GFIP enviada
em 24/01/2019 não foi recepcionada como retificadora.
Pois bem.
No caso em baila, ficou demonstrado que a Recorrente buscou em 10/10/2018 sua
reativação, e que, por óbvio, não poderia ter registrado qualquer movimento na competência
objeto das divergências entre GFIP e GPS, se tratando de erro no preenchimento da GFIP.
Assim, antes de expirado o prazo para regularização das pendencias impeditivas a
Recorrente enviou nova GFIP (agora sem movimento) em 24/01/2019 (fl. 21) que, em
26/01/2019, encontrava-se com status de exportada1, ou seja, recepcionada na base da
arrecadação, portanto, restou atendida à intimação para regularização.
Dá-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

1 EXPORTADA - indica que a informação foi repassada para a área de Arrecadação (AGUIA) e para o CNIS.
MANUAL DO GFIPWEB. Extraído de https://www.trt8.jus.br/sites/portal/files/roles/trabalho-seguro/eventos/2015-
01-07/manual_consulta_gfip_web.pdf

Fl. 60
DF CARF MF
Original